Tribunal: TJDFT
Processo: 0722760-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722760-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A RECORRIDOS: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), ICATU SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito constitucional e administrativo. apelação cível. mandado de segurança. licitação. edital. proposta técnica. inexistência de direito líquido e certo. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança para declarar a legalidade da decisão proferida pela autoridade coatora no Processo de Concorrência no 90001/2024-FUNPRESP-EXE. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão do agente de contratação que considerou excesso de formalismo a exigência do documento denominado “proposta técnica” e permitiu a permanência da apelada ICATU nas demais fases do certame. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. 4. O edital de concorrência estabelece que o desatendimento das formalidades exigidas não ensejará o afastamento da licitante, desde que seja possível aferir sua qualificação e compreender sua proposta. Do cotejo do substrato probatório, sobressai destacar a manifestação do agente de contratação, no sentido de que os documentos apresentados pela ICATU foram suficientes para aferir sua qualificação e compreender sua proposta, não restando configurada manifesta violação a direito líquido e certo. IV. Dispositivo 5. Apelação cível conhecida e não provida. _____________ Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei 14.133/2021, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 49.628/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 08/6/2020. TJDFT, AgInt 0712182-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 5/7/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 5o da Lei 14.133/2021, sustentando a impossibilidade de flexibilizar a vinculação ao edital no caso concreto. Assevera que ignorar regras claras estabelecidas no instrumento editalício é uma evidente afronta à segurança jurídica, ocasionando um indevido privilégio à recorrida. Nas contrarrazões, a recorrida ICATU requer que todas as intimações e publicações sejam feitas, cumulativamente e exclusivamente em nome dos advogados signatários do apelo especial (ID 75462694). A recorrida FUNPRESP- EXE, por sua vez, pleiteia a condenação da recorrente na penalidade prevista no artigo 81 do CPC, bem como que todas as intimações referentes ao autos sejam direcionadas ao advogado LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES CARNEIRO, OAB/DF 52.896 (ID 75486150). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 5o da Lei 14.133/2021, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Do cotejo do substrato probatório, sobressai destacar a manifestação do agente de contratação, no sentido de que os documentos apresentados pela Icatu foram suficientes para aferir sua qualificação e compreender sua proposta. Vejamos (id. 64386242 – p. 36): 8. Outrossim, em que pese a predominância da natureza técnica dos documentos extraídos do envelope no 2 de ambas as licitantes, a não apresentação, por parte da Icatu, da sua proposta técnica, nos moldes do modelo denominado anexo II do edital merece destaque e consideração deste agente de contratação. 9. Observa-se, pois, que a despeito da falta desta proposta, a Subcomissão Técnica, não teve problemas para efetuar a análise dos documentos extraídos do envelope no 2 da Icatu, o que reputo como decisão acertada, posto que a citada proposta consistia-se em apenas uma carta de apresentação. Assim, a sua falta não trouxe prejuízos aos procedimentos, uma vez que os demais documentos extraídos do citado envelope permitiram prosseguir com a análise para se atribuir a pontuação em cada fator. 10. É importante destacar que tal decisão vai perfeitamente ao encontro de determinações diversas exaradas pelo Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão TCU - Plenário no 1.211/2021. [...] 11. Nessa mesma seara, em estreita relação com o caso em tela, saliento que o TCU vem combatendo, há tempos, o rigorismo excessivo e o formalismo exagerado, em situações em que o agente público responsável pela condução de certames licitatórios pode se utilizar da razoabilidade para proferir sua decisão e não o faz, prejudicando, assim, indevidamente, a Administração Pública. (Grifado) Diante desse cenário, forçoso confirmar a decisão do agente de contratação. ... Deveras, consoante consignado na sentença vergastada, “ao contrário do nome conferido ao mencionado documento – proposta técnica -, trata ele, na verdade, de uma carta de apresentação do concorrente, com nome e endereço do licitante e a sua declaração de que está apresentando proposta técnica 'cujas comprovações acerca dos fatores de pontuação anexamos'". (ID 72742005). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID’s 75462694 (ICATU) e 75486150 ( FUNPRESP- EXE) Em relação à pretendida condenação da recorrente na penalidade prevista no artigo 81 do CPC, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023